Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-91.2014.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição no aresto embargado que decidiu de forma contrária ao disposto no artigo 85, § 14o do CPC - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes – Sentença proferida antes da vigência do CPC/15 - Assim, face ao princípio do tempus regit actum, correta, à hipótese, aplicação das disposições do Código de Processo Civil de 1973 (Lei no 5.869/73 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000165-91.2014.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante FEST &
PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME, é embargado TULIPA INCORPORADORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERETTA DA
SILVEIRA (Presidente sem voto), JAMES SIANO E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000165-91.2014.8.26.0405/50000 -Voto no
2
Voto no: 42.747
Embargos de Declaração no: 1000165-91.2014.8.26.0405/50000
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
1a Instância: Processo no: 1000165-91.2014.8.26.0405
Embgte.: Fest Park Estacionamento Ltda-ME
Embgda.: Tulipa Incorporadora Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição no
aresto embargado que decidiu de forma contrária ao disposto no artigo
85, § 14o do CPC - Vícios do Artigo 1.022 CPC inexistentes
Sentença proferida antes da vigência do CPC/15 - Assim, face ao
princípio do tempus regit actum, correta, à hipótese, aplicação das
disposições do Código de Processo Civil de 1973 (Lei no 5.869/73 -
Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de fls.
477/484. Sustenta o cabimento dos presentes embargos, diante da existência de
contradição no aresto embargado que decidiu de forma contrária ao disposto no
artigo 85, § 14o do CPC, que veda expressamente a compensação dos honorários
advocatícios. Bem assim, pede seja recebido, conhecido e provido, para fins
integrativos.
Manifestação à fls. 07.
É o breve relatório.
Rejeito os embargos de declaração, posto que ausentes as suas
hipóteses de incidência.
Anote-se, de início, que o recurso de apelação, interposto em
02/03/2016 (fls. 406), buscou a reforma da r. sentença proferida em 26.01.2016 (fls.
384) e publicada a fls. 385/386. Assim, face ao princípio do tempus regit actum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000165-91.2014.8.26.0405/50000 -Voto no
3
correta, à hipótese, aplicação das disposições do Código de Processo Civil de 1973
(Lei no 5.869/73), do diploma vigente à época em que praticados os referidos atos,
de modo que, inaplicável, ao caso, a regra do artigo 85, § 14o, do CPC em relação
aos honorários sucumbenciais.
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator